Tribunal: TJBA
Processo: 0006635-63.2013.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0006635-63.2013.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MICAEL SILVA SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
DEISE LUCIANA SANTOS ALMEIDA, MARCUS VINICIUS LIMA BITTENCOURT

APELADO: JOSE JAIR DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
RAIMUNDO MOREIRA REIS JUNIOR

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTERESSE PROCESSUAL DO EXEQUENTE. NECESSIDADE DE OITIVA DO EXECUTADO. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. ARTIGOS 485 VI E 924 II DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu execução de alimentos sem resolução de mérito, com fundamento na perda de interesse processual superveniente, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC. Os apelantes defendem a manutenção do interesse no prosseguimento do feito para a homologação de suposto acordo extrajudicial anexado aos autos.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se o instrumento de doação praticado por terceiro configura acordo passível de homologação judicial; e (ii) analisar se as circunstâncias supervenientes, notadamente a satisfação da pretensão por via diversa e a maioridade dos alimentandos, mantêm o interesse processual na continuidade da execução.

III. Razões de decidir
3.
No caso concreto, a parte exequente requereu a extinção da execução com fundamento na satisfação da obrigação, por meio de composição extrajudicial, sendo certo que tal declaração constitui hipótese legal expressa de extinção do feito, nos termos do art. 924, II, do CPC.

4. O pedido veiculado sob a forma de homologação de acordo, ainda que tecnicamente inadequado, por ausência de manifestação bilateral de vontade, requisito da transação judicial, não conduz, por si só, à extinção por ausência de interesse.

5. A decisão que extingue o feito sem julgamento do mérito sem oportunizar à parte adversa o exercício do contraditório sobre a alegação de existência de acordo extrajudicial afronta os princípios do devido processo legal e do contraditório, especialmente em execução de alimentos, matéria de natureza sensível e constitucionalmente protegida.

IV. Dispositivo

6. Recurso conhecido e provido, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com a intimação do executado para manifestação, no prazo legal, acerca da alegada composição extrajudicial firmada com os exequentes e da respectiva quitação da obrigação alimentar.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação n. 0006635-63.2013.8.05.0248
, em que são apelantes
JAYNNE SILVA SANTOS e MICAEL SILVA SANTOS
e apelado
JOSE JAIR DE JESUS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
dar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça